Tribunal: TJMT
Processo: 0001327-50.2011.8.11.0086
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001327-50.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), CLEOMAR GONÇALVES DOS REIS (APELANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GILDA TEREZINHA MALAGGI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DA DEFESA E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CLEOMAR GONÇALVES DOS REIS PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NESTES AUTOS, JULGANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO [ART.155 “CAPUT” DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ACOLHIMENTO – PENA INFERIOR A DOIS ANOS – PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA IN CONCRETO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL DA SENTENÇA – DECURSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O ÉDITO CONDENATÓRIO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 107, INC. IV, C/C. ARTIGO 109, INC. V, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO QUE SE IMPÕE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO.

A extinção da punibilidade do apelante deve ser reconhecida, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, levando-se em conta a pena in concreto, quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu tempo caracterizador da prescrição retroativa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
CLEOMAR GONÇALVES DOS REIS
, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação penal no. 0001327-50.2011.8.11.0086, (cód. 50269) condenou o recorrente no delito tipificado no artigo 155, “caput”, do Código Penal a pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias multa no regime aberto
. (Sentença – Id. 63701529)

Em suas razões, a Defesa arguiu, em preliminar pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, pela pena em concreto e, no mérito, aplicação do princípio da insignificância bem como, pela possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. (Id. 63701555)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou as teses oportunidade em que requer o provimento parcial do apelo. (Id.63701561)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela pelo conhecimento e acolhimento da preliminar arguida, para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição e, caso de ultrapassada a preliminar, pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 68124959)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO (ART. 155, “CAPUT”, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR –1) PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – POSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO – MÉRITO – 2) PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – VALOR DA RES FURTIVA ULTRAPASSA O VALOR CONSIDERADO COMO INEXPRESSIVO PELO STJ – 3) PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO – PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em benefício de CLEOMAR GONÇALVES DOS REIS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id.35525957)

“[...]Consta que no dia 17 de margo de 2011, no período vespertino, na empresa Intercoop, Localizada na Rodovia BR 163, KM 585, Distrito Industrial, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado CLEOMAR GONCALVES DOS REIS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com abuso de confiança, subtraiu, para si, coisa alheia move pertencente a empresa Intercoop, representada por Gilda Terezinha Malaggi, consistente em 01 (um) notebook Sony Vaio; 01 (um) modem de internet 3G e TV digital, e; 01 (um) cabo de alimentação de bateria, avaliados em R$, 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais), consoante autos de avaliação e deposito (fis. 21 e 17). Restou apurado que o denunciado CLEOMAR GONÇALVES DOS REIS, após adentrar na sala do setor de recursos humanos da empresa Intercoop para tirar xérox, abusando da confiança que lhe fora conferida, aproveitou que não havia ninguém no locai, e subtraiu o aparelho notebook, juntamente com O moden de internet e a cabo de alimentação que estavam em cima de uma mesa e as escondeu no seu armário. Na sequência, o Denunciado levou o notebook até a sua residência e formatou a máquina, de modo que nenhum dado referente a empresa Intercoop fosse encontrado.

Ademais, também restou apurado que decorrido aproximadamente um mês após o furto, o Denunciado ofereceu o aparelho notebook para alguns funcionários, ocasião em que a Diretoria da empresa tomou conhecimento e acionou a Policia Militar, sendo que apos efetuar uma revista foram encontrados no interior da mochila do Denunciado, a qual estava dentro de um armário, os objetos descritos no auto de depositso (fls. 17), pertencentes a empresa Intercoop.[...]

Tendo em vista a matéria prescricional ventilada, em preliminar, passo a análise.

1. DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

O apelante requer pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, do crime em tela, motivo pelo qual requer seja declarada a extinção da punibilidade.

Com efeito, constata-se que o recorrente foi condenado a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155, ‘
caput’
, do Código Penal.

Assim, o prazo prescricional deverá levar em conta a pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória.

In casu
, o Apelante praticou o delito no dia 17 de março de 2011, com a exordial acusatória recebida no dia 27 de julho de 2011 (Id.63699530), sendo esta a primeira causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 111, inc. I, do CP.

Após o recebimento da denúncia, constata-se que o Apelante foi citado por edital em 09 de setembro de 2013 (Id. 63999540) e o processo e o curso do prazo prescricional permaneceram suspensos. Assim, retornando a tramitar em 11 de fevereiro de 2015 (Id. 63699541)

Contudo, somando-se o período de tempo compreendido entre o recebimento da denúncia até a decisão que determinou a suspensão do processo e da prescrição, ao tempo transcorrido após a citação do recorrente e a publicação da sentença condenatória em 24 de agosto de 2018 (Id.663701529), tem-se mais de quatro anos, mais precisamente, 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias.

Ademais, a acusação tomou ciência na data de 11 de outubro de 2018, deixando findar o prazo para recorrer.

Destarte, diante das considerações acima, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal que assim dispõe:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

É cediço que a prescrição pode ser definida como “
a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado
” (Bitencourt, Cezar Roberto - Código Penal Comentado - Saraiva, 2005, p. 355), como uma das causas extintivas de punibilidade prevista no art. 107 do Código Penal (inciso IV, 1a figura) e depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, será regulada pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110, § 1o, do Código Penal.

Assim, considerando o decurso do prazo superior a 04 (quatro) anos, conclui-se pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, a teor do previsto nos artigos 109, inciso V do Código Penal, porquanto
ultrapassado o lapso temporal superior sem o legítimo exercício do
jus puninendi
por parte do Estado.

Quanto à prescrição da pretensão punitiva baseada na pena
in concreto
, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]
Com base na pena fixada, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva, pois, entre os marcos interruptivos
,
restou transcorrido lapso temporal
superior aos 2 (dois) anos exigidos, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. os arts. 109, inciso VI (antiga redação), e 110, § 1.o, todos do Código Penal. [...]
(AgRg no AREsp 395.473/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014) (negritou-se)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...] Há que ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu tempo caracterizador da prescrição retroativa.”
(Ap 153995/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

“[...] Nas hipóteses em que não haja recurso do Ministério Público,
a prescrição retroativa atinge a pretensão punitiva tendo por base a pena in concreto
(art. 107, IV, c/c art. 109, VI, com redação anterior a Lei n. 12.234/2010, e art. 110, §1o, todos do CP),
cujo termo inicial, no caso sub judice, corresponde ao recebimento da denúncia, fluindo até a data da publicação da sentença condenatória
. Logo, se transcorrido lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre os dois marcos interruptivos do prazo prescricional, fica configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, a autorizar a extinção da punibilidade do réu.”
(Ap 144533/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (negritou-se)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, acolho a preliminar da defesa e

com suporte nos artigos 107, inc. IV, c/c. artigo 109, inc. V, ambos do Código Penal, DECLARO A
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
CLEOMAR GONÇALVES DOS REIS
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado nestes autos, julgando
prejudicada
a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021